Tribunal: TJMT
Processo: 1016555-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016555-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), ATALIBA CAMARGO FILHO - CPF: 106.817.601-68 (AGRAVANTE), IVONETE OJEDA CAMARGO - CPF: 326.014.411-00 (AGRAVANTE), AURELINA AIDE DO CARMO - CPF: 070.093.481-20 (AGRAVADO), TERCIO DO CARMO PIRES - CPF: 890.221.491-53 (ADVOGADO), JOSE PIRES DE ANDRADE - CPF: 004.734.721-04 (ADVOGADO), THEMIS PIRES DE ANDRADE - CPF: 387.930.751-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE EROTHILDES HAYDEE DO CARMO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE URBANO DO CARMO (TERCEIRO INTERESSADO), CLÁUDIO DO CARMO (TERCEIRO INTERESSADO), ANEIRTON PARREIRA SILVA - CPF: 150.417.436-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PELA PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade exige para seu cabimento, argumentos de matéria de ordem pública, do qual a pendência de recurso especial, não se enquadra como tal requisito. Tanto o é, que os agravantes sequer rebateram tal fundamento.

Não há fundamentos a modificar a decisão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016555-29.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: ATALIBA CAMARGO FILHO E OUTROS

AGRAVADO: AURELINA AIDE DO CARMO E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ATALIBA CAMARGO FILHO E OUTROS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis n. 0016896-56.2016.8.11.0041 ajuizada por AURELINA AIDE DO CARMO E OUTROS, que rejeitou exceção de pré-executividade.

Os agravantes alegam que acerca da ação de despejo, existe pendente o trâmite de ação de usucapião que fora julgada improcedente, aguardando análise de recurso especial, e, por isso, há questão prejudicial a ensejar a suspensão do cumprimento da sentença, sendo o argumento, objeto de exceção de pré-executividade.

Argumenta a necessidade da concessão do efeito suspensivo, pois “em caso de prosseguimento do respectivo cumprimento de sentença pode trazer danos irreversíveis em caso de provimento do Recurso interposto naqueles autos de Usucapião”.

Por fim, requerem a gratuidade da justiça; a concessão liminar para suspender a decisão e seja determinada a suspensão do presente feito, até que venha a ser julgado o Recurso Especial interposto nos autos de Usucapião n.o 0011887-16.2016.8.11.0041, tendo em vista que o prosseguimento do respectivo cumprimento de sentença pode trazer danos irreversíveis em caso de provimento do Recurso interposto naqueles autos.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo magistrado singular.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ATALIBA CAMARGO FILHO E OUTROS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis n. 0016896-56.2016.8.11.0041 ajuizada por AURELINA AIDE DO CARMO E OUTROS, que rejeitou exceção de pré-executividade.

De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes não verifico relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada assim

consta:

“ (...)

Como já dito antes, a exceção de pré-executividade é uma espécie de defesa do executado, onde ele poderá alegar vício de matéria de ordem pública mediante simples petição. Além disso, a exceção de pré-executividade é cabível na execução, na fase do cumprimento de sentença e quando ocorrer um vício de ordem pública, visando extinguir ou anular a execução o que não é o caso dos autos. À propósito: LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO CABIMENTO. A exceção (ou objeção) de pré-executividade não substitui o instituto da impugnação ao cumprimento de sentença. Ela somente deve ser aceita em situações excepcionais, tais como a nulidade do título executivo, ou matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo. Não verificadas tais hipóteses, de rigor o não conhecimento da irresignação do devedor. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22727051720198260000 SP 2272705-17.2019.8.26.0000, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 13/03/2020, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020) Desta forma, REJEITO a exceção de Pré-Executividade. Dê-se continuidade no cumprimento da decisão de id. 83843774 . Além disso, em atendimento ao estabelecido na sentença e requerido pelos demandantes por ocasião da impugnação da exceção da pré-executividade (id. 89308739), intimem-se os réus a desocupar voluntariamente o imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste prazo, o que desde já defiro, inclusive com reforço policial e arrombamento, caso necessário”.

Pretendem os agravantes, a reforma da decisão e suspensão do cumprimento da sentença para evitar prejuízos irreparáveis, alegando que sobre a discussão nos autos há pendência de recurso especial.

Contudo, cediço que a exceção de pré-executividade exige para seu cabimento, argumentos de matéria de ordem pública, do qual a pendência de recurso especial, não se enquadra como tal requisito. Tanto o é, que os agravantes sequer rebateram tal fundamento.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. INVIABILIDADE DE O AGRAVANTE DEFENDER DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO, NOS TERMOS DO ART. 18 DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO DA AGRAVADA SANÁVEL, CONFORME ENTENDIMENTO DO C. STJ. AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU QUE DIGA RESPEITO A VÍCIOS EXTRÍNSECOS OU INTRÍNSECOS DO TÍTULO EXECUTIVO, OS QUAIS PODERIAM SER RECONHECIDOS DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido
.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2163126-32.2022.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRETENSÃO RECURSAL DEDUZIDA PELOS EXECUTADOS DIRECIONADA AO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DE ASPECTOS RELATIVOS A: "A) INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO; B) ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA; C) INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO, PORQUE DESPROVIDO DE ASSINATURA APOSTA POR DUAS TESTEMUNHAS; D) INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA PELOS AGRAVADOS, DE SORTE A OBTER A RECUPERAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA ORDEM DE R$ 78.196.237,94; E) PREJUDICIALIDADE EXTERNA, ISTO EM RAZÃO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO PELOS AGRAVANTES JUNTO AO JUÍZO ARBITRAL" - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE SOMENTE ADMITE O RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS RECONHECIDAS COMO DE ORDEM PÚBLICA – QUESTÕES DEDUZIDAS PELOS INCONFORMADOS QUE NÃO SE CONSTITUEM EM MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE JURÍDICA, EXIGINDO A NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE, PORTANTO, DA VIA PROCESSUAL ELEITA PELOS INCONFORMADOS – ACERTO DA R. DECISÃO PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2136718-04.2022.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022).

Assim, ausente relevância de fundamentação e risco de prejuízo irreparável, não há de ser modificada a decisão.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022